Tribunal: TJMT
Processo: 1035582-92.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE MARQUES DO BOMDESPACHO - CPF: 008.887.081-22 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1035582-92.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUCIENE MARQUES DO BOMDESPACHO

Recorrido(s):

SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE TERRENO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO. RESCISÃO POR CULPA DA RECORRIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais em que a Recorrente LUCIENE MARQUES DO BOMDESPACHO postula a rescisão do contrato de compra e venda de lote rural denominada “Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos”, em decorrência das irregularidades do empreendimento que ensejaram o embargo da obra pelos órgãos competentes.

2.
Considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei nº 6.766/79.

3.
Do mesmo modo, registro que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da Recorrida, eis que a ação foi ajuizada porque a obra de loteamento onde seria construído o lote adquirido foi embargado em virtude de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público deste Estado.

4.
Por conseguinte, com a quebra do dever contratual, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com retorno das partes ao status quo ante.

5.
No caso, o Recurso tem a finalidade de alcançar a condenação da empresa Recorrida em indenização por danos morais.

6.
Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento do réu não se presumem, têm de ser comprovados.

7.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.
Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Condeno a Recorrente LUCIENE MARQUES DO BOMDESPACHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022